Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.
2. A não incidência de honorários sobre o valor das astreintes possui fundamento na vedação ao bis in idem, em favor do devedor, o que certamente não se aplica ao credor, que demandou a quantia em sede de cumprimento de sentença. Nesse contexto, aplica-se irrestritamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS de que, “no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado”.
3. Omissão no v. acórdão quanto à gratuidade de justiça deferida à Agravada, devendo o dispositivo ser integrado para que os honorários advocatícios aos quais foi condenada a agravada tenha sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.